Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707771-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSCAR STROSCHON DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 33596935), cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ART. 155, II, CRFB. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. LC N. 87/96. NORMA GERAL NACIONAL. COMPETÊNCIA PARA DEFINIR O FATO GERADOR, BASE DE CÁLCULO E CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS DISCRIMINADOS NA CONSTITUIÇÃO. ADC 49. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LC N. 87/96. EFEITOS ERGA OMNES, EX TUNC, E VINCULANTES. STF - ARE N. 1.255.885/MS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.099. STJ - RESP N. 1.125.133/SP. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES VINCULANTES. INCIDÊNCIA DO ART. 927, I E III, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da CRFB, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 2. O ICMS encontra sua regra-matriz no art. 155, II, da CRFB. Em que pese a Carta Política atribuir competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituir o aludido tributo, ela reservou à lei complementar nacional (CRFB, art. 146, inciso III, alínea “a”), a competência para estabelecer normas gerais e definir o respectivo fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados no seu texto. 2.1. A Lei Complementar n. 87/96 (conhecida como Lei Kandir), estabelece as normas gerais sobre o ICMS. No âmbito do Distrito Federal, o aludido imposto é regulado pela Lei n. 1.254/1996 e pelo Decreto n. 18.955/1997. 3. No julgamento da ADC n. 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Nacional n. 87/1996. 3.1. Consoante remansosa jurisprudência da Suprema Corte, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por não gerar circulação jurídica, não gera obrigação tributária, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 3.2. A interpretação de que a circulação meramente física ou econômica de mercadorias gera obrigação tributária se desponta inconstitucional, conforme entendimento da Suprema Corte. 3.3. As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade produzem, em regra (Lei n. 9.896, art. 27), efeitos erga omnes (contra todos), ex tunc (retroativos), e vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal, nos termos do art. 102, § 2o, da CRFB. 3.4. Em que pese o STF não tenha tratado especificamente da legislação distrital, imperioso reforçar que a lei ordinária distrital não pode conflitar com o disposto na lei complementar nacional, pois compete a essa definir os fatos geradores e a base de cálculo dos impostos discriminados na Carta Magna. 4. A tese jurídica defendida no presente writ, além de se alinhar ao decidido pelo STF na ADC n. 49, também vai ao encontro da tese fixada no ARE n. 1.255.885/MS, submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF (Tema 1.099), bem como do entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria no bojo do REsp n. 1.125.133/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e, ainda, do disposto na súmula 166 do Tribunal da Cidadania. 4.1. O direito líquido e certo do impetrante ameaçado por ato iminente da autoridade indigitada coatora encontra amparo na jurisprudência vinculante tanto do STF quanto do STJ, atraindo a incidência do art. 927, incisos I e III, do CPC. 5. Remessa necessária e Apelação desprovidas. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral (ARE 1.255.885 – Tema 1.099), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (ARE 1.255.885, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/9/2020). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031